Tribunal: TJMT
Processo: 1016627-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016627-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 70.430.731/0001-52 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DAS FATURAS
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONDICIONADO AO
DEPÓSITO
DO VALOR
INTEGRAL
– INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA PELO
DEPÓSITO
DO VALOR
INCONTROVERSO
– POSSIBILIDADE – PLEITO QUE SE MOSTRA PERTINENTE –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

M
ostra-se pertinente o
depósito do valor incontroverso, qual seja, aquele que o autor entende ser devido, haja vista que,
somente após a instrução probatória, com a subsunção dos laudos técnicos das partes ao contraditório, poderá se aferir com plena convicção a regularidade da medição do consumo de energia da unidade questionada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1016627-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA

AGRAVADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da
ação revisional de cobrança de consumo de energia elétrica c/c obrigação de fazer e consignação em pagamento
proposta em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a Unidade Consumidora da autora em razão dos débitos discutidos, ou reestabeleça o seu fornecimento, caso realizada a suspensão, bem como que promova a suspensão da restrição creditícia lançada em nome da mesma, suspendendo, via de consequência, os débitos em discussão, condicionando seu cumprimento ao depósito judicial do somatório dos valores constantes das faturas dos meses de dezembro/2020, janeiro/2021 e julho/2021, no montante de R$311.878,40 (trezentos e onze mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), pela medição da ré, até realização de perícia técnica.

Nas razões recursais, juntadas no Id 101903973, a agravante narra que tem sofrido reiteradamente com leituras errôneas do relógio medidor de consumo de energia elétrica instalado pela agravada, razão pela qual adquiriu e instalou em 20/07/2020 um relógio medidor para contraprova das medições de consumo.

Informa que no ano de 2020 teve divergências na medição de consumo em comparação ao relógio da agravada relacionada às faturas dos meses de abril a julho de 2020, de modo que munida de laudo pericial apresentado por engenheiro eletricista contratado, ajuizou a ação revisional de no. 1039561-10.2020.8.11.00041, veiculando pedido de tutela de urgência consistente na autorização para realizar o depósito judicial do valor tido por incontroverso, a fim de que o fornecimento da energia elétrica fosse mantido, em garantia do litígio, permitindo, por consequência, o levantamento desse valor (incontroverso) pela ora recorrente, mantendo a lide em relação à divergência entre os relógios medidores de consumo instalados em sua fábrica.

Diz que naquela ocasião, a magistrada da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá deferiu em 11/09/2020 a tutela de urgência para que o depósito judicial correspondesse ao valor incontroverso nos moldes postulados, cujos efeitos foram confirmados por meio de acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT.

Ocorre que, no ano de 2021, a agravada mais uma vez, de forma totalmente arbitrária, verificou medições muito divergentes com o relógio de medição instalado pela ora agravante, desta vez relacionado às faturas de dezembro/2020, janeiro/2021 e julho/2021.

Defende, no entanto, que a fatura de janeiro/2021 retratou bem a absoluta arbitrariedade da recorrida nas medições de consumo da Unidade Consumidora da recorrente, pois referida cobrança foi inicialmente tomada no valor de R$77.159,99 (setenta e sete mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), depois revisada para a quantia de R$30.769,46 (trinta mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos) e novamente reduzida para o patamar de R$17.107,45 (dezessete mil, cento e sete reais e quarenta e cinco centavos), mesmo assim, ainda em valor muito superior ao consumo registrado no relógio medidor da empresa agravante, uma vez que o laudo do engenheiro eletricista Willian Casanova representou ‘apenas’ a importância de R$2.690,88 (dois mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), já que nesse período a indústria praticamente não esteve em funcionamento, enquanto que a agravada apresentou as faturas em litígio dos meses de dezembro/2020 (R$11.928,40); janeiro/2021 (R$17.107,45) e julho/2021 (R$282.842,55), que totalizam o montante de R$311.878,40 (trezentos e onze mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).

Assevera que o seu relógio de medição de consumo instalado segue todas as normas da ANEEL e do INMETRO, e este somou ‘apenas’ R$243.082,11 (duzentos e quarenta e três mil, oitenta e dois reais e onze centavos) para as medições dos meses de dezembro/2020 (R$2.260,64); janeiro/2021 (R$2.690,88) e julho/2021 (R$238.130,59).

Desse modo, aduz que não pode ser ignorado a isonomia processual do precedente anterior, que determinou o depósito em juízo do valor total das faturas em litígio e não o valor incontroverso, embora nenhuma distinção do precedente anterior justificasse a modificação do posicionamento.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada para reduzir o depósito judicial ao valor incontroverso, sendo este no valor de R$243.082,11 (duzentos e quarenta e três mil, oitenta e dois reais e onze centavos), em detrimento do constante nas faturas na disputa litigiosa (R$311.878,40), restituindo à agravante a diferença do depósito efetuado.

Não houve pedido de liminar (Id 102568492).

Contraminuta ofertada no Id 105556484, em que a parte agravada afirma que
“ao contrário do alegado, não há qualquer irregularidade nas supracitadas faturas de energia elétrica, que apenas refletem o consumo real de energia da empresa autora em período de produção normal”
(sic). E complementa que
“Apesar da sazonalidade do consumo da agravante, é possível verificar através de seu histórico de contas, que as faturas impugnadas se encontram dentro da sua realidade de consumo”
(sic). Pede, então, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo recolhido no Id 101924007.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca
da decisão interlocutória proferida pela magistrada singular que, nos autos da
ação revisional de cobrança de consumo de energia elétrica c/c obrigação de fazer e consignação em pagamento
,
condicionou o cumprimento da medida concedida ao depósito judicial do valor das faturas dos meses de dezembro/2020, janeiro/2021 e julho/2021, cobrada pela concessionária de energia elétrica no montante de R$311.878,40 (trezentos e onze mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).

Eis o teor do decisum, no ponto de interesse:

“(...) consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis referente à abstenção do corte de energia e suspensão dos pagamentos das faturas objeto da ação, até o deslinde da lide, dado que o faturamento destoa do histórico de consumo médio da unidade (devidamente apresentado nos autos), de modo que não há como justificar os motivos geradores do aumento abrupto do consumo de energia da mencionada unidade.

De mais a mais, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção da requerida em realizar atos correlatos e subsequentes à cobrança dos débitos em questão, tal como a suspensão dos serviços oferecidos pela concessionária, dado aos prejuízos que tal ato pode causar no cotidiano das pessoas, em virtude da prestação de um serviço público essencial – no caso, a distribuição de energia elétrica.

Posto isso, por estarem em parte presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, nos termos do art. 294 c/c art. 305, caput, do Código de Processo Civil para determinar que a ré se
abstenha
de suspender o fornecimento de energia elétrica para a Unidade Consumidora da autora em razão dos débitos discutidos,
ou

reestabeleça
o fornecimento, caso já tenha sido realizada a
suspensão
, bem como que promova a suspensão da restrição creditícia lançada em nome da autora, devendo
suspender
os débitos em discussão.

CONDICIONO, todavia, o cumprimento da medida concedida ao depósito judicial
do valor das faturas dos meses de dezembro/2020, janeiro/2021 e julho/2021 as cobranças atingiram o montante de R$ 311.878,40 (trezentos e onze mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), pela medição da ré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A até realização de perícia técnica
. (...)”
– Id 101903976 (com destaques no original)

Irresignada com o teor do
decisum
a agravante interpõe o presente recurso, relatando, em suma, ser usuária da Unidade Consumidora no. 6/771946-1 e que têm tido recorrentes erros de medição de consumo de energia.

E para comprovar o alegado, informa que adquiriu e instalou em 20/07/2020 o equipamento de medição paralelo ao medidor da Energisa, seguindo os parâmetros da ANEEL e INMETRO, sendo que o mesmo apresentou consumo muito inferior ao relógio medidor da parte requerida, e que em razão disso, têm sido surpreendida com variações de valores nas faturas dos meses de dezembro/2020, janeiro/2021 e julho/2021, cuja cobrança atingiu o montante de R$311.878,40 (trezentos e onze mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).

E subsidiando seus argumentos, acrescenta que no ano de 2020 ajuizou demanda revisional semelhante (feito no. 1039561-10.2020.8.11.00041), também veiculando divergências na medição de consumo nas faturas dos meses de abril a julho, e que igualmente munida de laudo pericial apresentado por engenheiro eletricista contratado, foi-lhe deferida medida de urgência na data de 11/09/2020 também pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, conferindo-lhe o direito de depositar judicialmente apenas o valor incontroverso nos moldes como postulados na presente ação, e a Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT confirmou o
decisum
, pelo que entende
que não pode ser ignorado a isonomia processual do precedente anterior.

Pede, assim, o provimento do presente instrumento, para, reformando a decisão agravada, seja autorizada a depositar judicialmente o valor incontroverso (R$243.082,11), ao invés do valor total cobrado por meio das faturas na disputa litigiosa (R$311.878,40), restituindo à agravante a diferença do depósito efetuado.

Pois bem.
Do cotejo da situação concreta, tenho que
a decisão hostilizada deve ser reformada.

Isso porque, denota-se que a ora agravante obteve decisão de tutela de urgência favorável nos autos conexos, qual seja, a Ação Revisional no. 1039561-10.2020.8.11.00041, em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que também foi deferida a antecipação de tutela na forma pleiteada,
todavia, diferentemente da ação de base (feito no. 1028933-25.2021.8.11.0041), o cumprimento da medida concedida foi condicionado ao depósito judicial da
quantia incontroversa
para as cobranças discutidas na referida demanda.

Acresça-se a isso o fato de que esta Câmara Julgadora, quando do julgamento do RAI no. 1020837-81.2020.8.11.0000 de minha relatoria, reconheceu como legítimo o direito da autora, aqui recorrente, em depositar em juízo o valor tido por incontroverso, este aferido por meio da medição de consumo do relógio por ela instalada, que a exemplo do presente instrumento, conforme se verifica dos autos de origem, a tutela está condicionada à consignação da importância já depositada pela parte, de modo que não se vislumbra imediato prejuízo à agravada, tampouco que a decisão afetará o resultado útil do processo,
vez que caso vencedora na ação, poderá proceder ao levantamento de todos os depósitos realizados, bem como realizar a cobrança de eventual diferença, acrescido de seus consectários legais.

Desse modo, mostra-se pertinente
o
depósito do valor incontroverso, qual seja, aquele que a autora-recorrente entende ser devido, haja vista que,
somente após a instrução probatória, com a subsunção dos laudos técnicos das partes ao contraditório, poderá se aferir com plena convicção a regularidade da medição do consumo de energia da unidade questionada.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte, em caso absolutamente análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REVISÃO DE CONTAS E FORMA DE FATURAMENTO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO –
DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, não se revela razoável a revogação da tutela de urgência concedida na origem, eis que apesar dos argumentos vertidos pela Agravante de que a cobrança é legítima com fundamento em débito atual, há nos autos caução prestada pela Agravada de valores que considera devidos. Tal atitude demonstra, ao menos em princípio, o animus solvendi da Agravada. Não bastasse isto, uma vez depositado em Juízo os valores incontroversos, não vislumbro prejuízo à Concessionária Agravante em manter o fornecimento da energia elétrica nas dependências da Agravada até o mérito da ação de origem.”
(TJ-MT 10166404920218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DAS FATURAS – DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO DA COBRANÇA CONSOANTE A MÉDIA MENSAL – DÉBITOS DISCUTIDOS CONDICIONADOS À CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não há abusividade na decisão que determina o depósito da quantia incontroversa da fatura de energia elétrica, cujo valor corresponde à média do consumo mensal, até mesmo porque somente após a instrução probatória, com a subsunção dos laudos técnicos das partes ao contraditório poderá se aferir com plena convicção a regularidade da medição do consumo de energia da unidade questionada.”
(TJ-MT 10036035220218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONDICIONADO AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A cobrança desproporcional e abusiva da tarifa relativa a serviços essenciais autoriza a antecipação da tutela, desde que seja depositado, previamente, o valor incontroverso. (AI 132473/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).”
(TJ-MT – AI: 01324731120168110000 132473/2016, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 25/01/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2017)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada,
a fim de condicionar a realização do depósito judicial do valor tido por incontroverso, autorizando-se o levantamento da importância à maior, caso existente, a ser objeto de apreciação do Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021